Tribunal: TJDFT
Processo: 0742654-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS. PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DO PROCESSO. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, nos termos do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Constata-se omissão no acórdão impugnado quanto ao termo de incidência de juros e correção monetária das prestações vencidas e não pagas no curso do processo quando não incluídas da planilha de débito atualizada.
3. Já é cediço neste TJDFT que o termo inicial para a incidência de juros e correção monetária das prestações vencidas e não pagas no curso do processo é a data de vencimento de cada uma das parcelas. Precedentes.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.